Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700603-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE RENATO ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Confiro o prazo de 48 horas para o recorrente juntar ao processo o comprovante relativo ao recolhimento do preparo recursal de ID 25207366, recolhido no prazo legal. O comprovante de ID 25207360 não se refere à guia do preparo constante no processo. (e) Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito